Tribunal: TJPA
Processo: 0816994-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816994-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE GUILHERME BAHIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZO MONOCRÁTICO DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. DESCONTOS DE EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTES A CONTRATAÇÕES AUTORIZADAS PELO PROPRIO CLIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O banco recorrente demonstrou a legitimidade dos empréstimos consignados supostamente pactuados entre as partes. Havendo contratação e autorização do consumidor, não há razão para suspensão dos referidos descontos, uma vez que houve arrependimento posterior em contratar terceiros. Não fez prova de suas alegações.

2.

Na hipótese de ser afastada a responsabilidade do banco agravante em relação ao negócio jurídico objeto da ação, poderá haver ressarcimento do valor devido, com os devidos acréscimos legais.

3.

Recurso conhecido e provido a unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e conceder provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face de
JOSÉ GUILHERME BAHIA DA SILVA
, diante de seu inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau (Processo n. 0857106-84.2023.8.14.0301), que
deferiu
o pedido de antecipação de tutela para determinar a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A., informando à mesma para que suspenda os descontos referentes aos empréstimos contratados nos valores de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e R$ 66.388,88 (sessenta e seis mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento por partes destas instituições em efetuar a aludida suspensão.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido, nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, para DETERMINAR a expedição de ofício ao Banco do BRASIL S/A, informando à mesma para que
SUSPENDA
os descontos referente aos empréstimos contratados nos valores de
R$ 140.000,00
(cento e quarenta mil reais) e
R$66.388,88
(sessenta e seis mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um Mil Reais) até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) em caso de descumprimento por partes destas Instituições em efetuar a aludida suspensão.

O banco, interpôs o presente recurso, alegando em síntese, que não há uma probabilidade de terem sido vítimas de uma fraude bancária tendo em vista que para a realização das transações seria necessária anuência do cliente. Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo, para responsabilizar o autor referente ao empréstimo devido, reformando a decisão de primeiro grau.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação ao pedido liminar, deferi o efeito suspensivo pelas seguintes razões:

“
In casu, em sede de cognição sumária, não vislumbro direito de fundo nas alegações tecidas pelo autor, uma vez que não juntou aos autos provas da verossimilhança do direito alegado, inclusive admitindo que fez as transações bancárias acreditando tratar-se de um bom negócio para gerar lucros. Relata que fez empréstimos bancários e investiu em uma empresa na qual recebia uma renda fixa pelo investimento. Assim, não restou demonstrado que recebeu qualquer orientação do banco para realizar as transações que o fez de livre e espontânea vontade, sendo um caso diferente da fraude bancária.
”

Foram apresentadas contrarrazões alegando que o autor foi vítima de golpe de estelionato pela empresa LOTUS BUSINESS CORPORATIONS LTDA, a qual ludibriou mais de 700 servidores públicos. Alega responsabilidade do banco que deveria ter como detectar o golpe. Requer a manutenção da decisão de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer pela ausência de interesse primário em atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

N
o caso em estudo, a parte agravante insurge-se contra a decisão de primeiro grau alegando que não possui responsabilidade sobre a contratação de serviços entre o consumidor e empresa de “Consultoria de Crédito” externa ao banco, que o auxiliava a realizar aplicações financeiras obtendo lucros.

O Autor alega que sofreu um golpe de fraude bancária e que foram feitos dois empréstimos em sua conta corrente, sendo um no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e outro no valor de R$ 66.388,88 (sessenta e seis mil reais, trezentos e oitenta e oito reais, e oitenta e oito centavos).

Em análise minuciosa do recurso e do processo de primeiro grau constante no sistema do PJE, constatei que foram realizados empréstimos em nome do autor, sendo descontados diretamente da fonte pagadora. O autor relata que foi convencido a contratar com empresa que praticou estelionato, restando-lhe o prejuízo financeiro.

Dessa forma, considerando inicialmente que não foi comprovada qualquer responsabilidade do banco, e que possivelmente o autor foi vítima de terceiros estelionatários, que sequer invadiram seus aplicativos mas o convenceram a entregar suas senhas e contratar um serviço de consultoria, não há como manter a decisão de primeiro grau ante a evidente ausência de responsabilidade do Banco.

Não há nos autos qualquer comprovação das alegações do agravado quanto a responsabilidade do banco, nem mesmo indícios de suas alegações, sendo temerário deferir seu pedido sem a devida instrução processual.
É esperado que a parte traga aos autos a “
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
”, nestes termos o CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Dessa forma, entendo que neste momento processual, o recorrente comprovou o
fummus boni iuris
de seu direito. No entanto, a decisão pode ser modificada e nada impede que na ação de primeiro grau, que é de conhecimento, em meio a produção de provas fique constatado que os empréstimos foram realmente realizados por meio de inseguranças no sistema bancário.

Nesse sentido:

“

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INICIAIS DE FRAUDE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Em análise perfunctória,
inexistem, neste momento processual, os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela antecipada de suspensão dos descontos bancários. Isso porque, há indícios de existência da contratação,
evidenciados no contrato apresentado pelo banco - cujos dados correspondem à identidade da autora - e principalmente na informação do sistema bancário de que houve a transferência do valor emprestado à Recorrente. Ademais, o extrato bancário apresentado pela autora, a pedido do juiz, não corresponde ao mês em que teria ocorrido a transferência da quantia emprestada segundo demonstrado pelo Banco Agravado.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810890-32.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2023 )”

Ante o exposto, nesse momento processual considerando o
fummus boni iuris
,

CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO e CONCEDO -LHE PROVIMENTO,
modificando a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada.
É o como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024